Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0749462-10.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: AFRANIO JOSE VIEIRA DA SILVA IMPETRADO: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO DO TJDFT INTERESSADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Chamo o feito à ordem. A Advocacia-Geral da União requereu o ingresso no feito e deixou para se pronunciar após as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 54971124). Prestadas as informações, a União foi instada a se manifestar no ID 58404559, mas não se pronunciou sobre o mérito do mandado de segurança (ID 58740092). Pois bem. A fim de evitar nulidade, sejam os autos conclusos para a douta Advocacia-Geral da União, para, querendo, no prazo de lei, se pronunciar sobre o mérito do mandado de segurança, pois, repita-se, as informações já foram prestadas pela autoridade coatora no ID 55345220. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator